Tribunal: TJMT
Processo: 1077644-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077644-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS - CPF: 066.335.351-39 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME - CNPJ: 24.264.664/0001-26 (RECORRIDO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO PELO MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto
pela parte reclamante
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposto constrangimento sofrido em estabelecimento comercial ao ser impedid
a
de consumir refrigerante adquirido no local
, além de a

conden
ar
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do estabelecimento comercial configurou ato ilícito passível de gerar dano moral; e (
ii
) saber se a condenação d
a

parte reclamante
por litigância de má-fé foi adequada, considerando o exercício do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura dano moral quando os elementos probatórios, incluindo vídeos apresentados pelo próprio reclamante, demonstram premeditação na situação, atuação educada e cortês do funcionário e consumo efetivo do produto sem impedimentos, além de contradição entre a narrativa inicial e a nota fiscal quanto à quantidade de pessoas e volume do produto.

A litigância de má-fé não se caracteriza pelo mero exercício do direito de ação e defesa, mesmo que as alegações da parte reclamante sejam posteriormente refutadas pela parte reclamada, desde que não haja dolo manifesto em obstar o trâmite processual ou a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
. A alegação de constrangimento em estabelecimento comercial não enseja indenização por dano moral quando há evidências de premeditação da situação pelo consumidor, conduta cortês do funcionário e ausência de impedimento ao consumo, bem como inconsistências entre a narrativa e as provas documentais. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo em obstar o trâmite processual ou a prática de alguma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, não se configurando pelo simples fato de a parte ter exercido seu direito de ação, ainda que suas alegações não sejam comprovadas
ou sejam
refutadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT, N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077644-79.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS

Recorrido
:
JOSE SERGIO FUZA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES
ajuizou reclamação em face de
JOSE SERGIO FUZA LTDA
.
Noticiou que: a) sofreu constrangimento no interior do estabelecimento
reclamado
ao ser impedido de consumir um refrigerante de 2,5 litros que adquiriu no local; b) foi abordado de maneira vexatória por um garçom, o que teria lhe causado da
nos morais. Requereu
a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 7.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não houve ato ilícito ou dano moral, pois os vídeos anexados pelo próprio
reclamante
revelam que ele premeditou a situação, o garçom agiu de maneira educada e cortês e o
reclamante
consumiu o refrigerante normalmente sem impedimentos; b) a nota fiscal comprova que o refrigerante era de 1,5 litro e que o
reclamante
estava acompanhado de apenas duas pessoas, contrariando sua narrativa; c) os áudios nos vídeos demonstram a intenção malévola do
reclamante
; d) o
reclamante
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Ao final
,
condenou o
reclamante
ao pagamento de multa de 9% sobre o valor atualizado da causa, custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00, por
litigância de má-fé, devido à alteração da verdade dos fatos, fabricação da situação litigiosa e uso indevido do Judiciário.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a condenação por litigância de má-fé foi indevida e desproporcional, pois não houve dolo ou má-fé, mas sim o exercício regular do direito de ação; b) a simples discordância na interpretação dos fatos não configura litigância de má-fé; c) a sentença que rejeitou os embargos de declaração incorreu em equívoco ao considerar que a sentença original havia abordado de forma satisfatória todas as questões suscitadas, havendo omissão na análise detalhada das provas e dos critérios para a inexistência de dano moral; d) a decisão de julgar antecipadamente o mérito sem a produção de provas adicionais comprometeu a ampla defesa; e) a conduta da
parte
r
eclamada
, ao
lhe
tratar
inadequadamente
e sem informações claras, configurou ato ilícito, não sendo um mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhece
r
o dano moral sofrido
, bem como afastar
a condenação por litigância de má-fé.

Embora a parte
recorrida tenha sido intimada (
ID 305751375
/PJe2
)
, não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de
comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
reipsa
). Precedente. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, os elementos probatórios
não evidenciam nenhuma
conduta abusiva por parte da reclamada.

Ao analisar detidamente os vídeos anexados aos autos pelo próprio reclamante, verifica-se que a situação narrada na inicial carece de verossimilhança. Primeiramente, resta evidente a premeditação do reclamante ao questionar a possibilidade de consumo do refrigerante de 1,5 litro. Esta conduta demonstra uma clara intencionalidade em forjar uma situação.

Em segundo lugar, observa-se que a atuação do garçom foi pautada pela educação e cortesia, limitando-se a informar a política do estabelecimento sem qualquer indício de agressividade ou constrangimento.

Ademais, os próprios vídeos confirmam que o reclamante e seus acompanhantes almoçaram e consumiram o refrigerante adquirido sem qualquer impedimento ou retaliação por parte dos funcionários,
infirmando
a narrativa de suposto constrangimento.

A nota fiscal acostada aos autos, por sua vez, contradiz a alegação do reclamante de que estava acompanhado por "grande quantidade de pessoas", revelando
haver
apenas duas outras pessoas,
reforçando
a tendenciosidade da petição inicial.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devid
a
a indeniza
ção
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos,o carátermanifestamenteinfundado das alegações da parte reclamanteou o seu dolo emobstaronormaltrâmite do processo.

Vale ressaltar, que o fato de a parte reclamante ter alegado, em sua petição inicial, a existência de falha na prestação do serviço e a parte reclamada ter conseguido demonstrar a
inexistência de falha
, não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa.

Nesse sentido:

(...) 5. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. A alegação de que a parte reclamante pleiteou direito que sabia não existir não caracteriza litigância de má-fé. (...) 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)

Por estas razões, não se verifica a prática de litigância de má-fé, devendo a condenação a esse título ser excluída.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar a condenação por litigância
de má-fé, mantendo, no mais, a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025